Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALTERAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO VERIFICAÇÃO. É considerada irregular a emissão de nota fiscal a empresa destinatária das mercadorias com a inscrição paralisada, tratando-se de documentação fiscal inidônea, apta a ensejar a lavratura do auto de infração. O artigo 5o, inciso XVI, da Lei Distrital no 1.254/96 é claro ao dispor como fato gerador do ICMS a constatação de mercadoria em situação irregular, não havendo que falar em inexigibilidade do imposto pela apreensão da mercadoria se restou configurado o fato gerador. O auto de infração é um ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impugnante o ônus da prova de não ocorrência do fato gerador. São confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. Não configurada a sucumbência mínima, deve ser mantida a sentença que promoveu a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.